Tribunal: TJMT
Processo: 1049623-98.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049623-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[INES PEREIRA SANTANA - CPF: 006.912.881-27 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a revisão das faturas impugnadas (setembro/2021 a novembro/2021, com base na média de consumido dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugando, a emissão de nova fatura com vencimento em 45 dias, a suspensão do procedimento de interrupção até o vencimento da nova fatura, a amortização do saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a recorrente, confirmou os efeitos da tutela provisória de urgência, bem como, a recorrente
ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
em virtude da ameaça de interrupção do fornecimento de energia na residência da parte recorrida, em razão da cobrança indevida de faturas de energia com valor acima da média do consumo mensal da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade na cobrança
.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebate as alegações da parte recorrente e defende a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de agua, pelos prejuízos morais causados a recorrida, com a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança indevida de fatura de energia com valor acima da média de consumo da parte recorrida, notadamente, diante da inexistência de prova indiciária mínima acerca da regularidade da medição de energia no medidor da parte recorrida,
ônus do qual não se desincumbiu,
ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022